Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PETIÇÃO INICIAL PARCIALMENTE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IPTU/TLP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. A análise do agravo de instrumento deve se limitar aos pontos da petição inicial que não foram indeferidos na primeira instância com base no art. 330, III, do CPC. Cabe registrar que não houve questionamento contra o parcial indeferimento da exordial. Assim, o objeto do recurso deve se restringir à pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos de IPTU/TLP atinentes aos anos 2023 e subsequentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Incabível constatar, de plano, o alegado erro de cálculo da exação, motivo pelo qual deve prevalecer, neste momento, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal.
3. Os questionamentos apresentados pela parte agravante envolvem apuração minuciosa das características dos imóveis e dos cálculos realizados pelo Fisco Distrital para cobrança do IPTU/TLP. A discussão, portanto, exige aprofundamento técnico, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da fase em que se encontra o processo.
4. Além da ausência de probabilidade do direito, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a concessão da tutela antecipada pretendida. Caso se verifique, ao final, que o recolhimento do imposto foi realizado a maior, é cabível posterior restituição/compensação.
5. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência não deve ser reformada.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.